Tribunal: TJES
Processo: 5014416-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014416-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: JOSE ADALBE VIEIRA NETO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PRAZO EDITALÍCIO. FLEXIBILIZAÇÃO INDEVIDA DAS REGRAS DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E IGUALDADE ENTRE OS CANDIDATOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração de candidato ao concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança (Edital nº 001/2023), permitindo sua participação nas demais fases do certame, após ter sido excluído por não apresentar certidões exigidas no prazo previsto no edital e no Decreto Municipal nº 5.544/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato do concurso público, em razão da não apresentação de certidões no prazo previsto pelo edital, foi válida; e (ii) estabelecer se a decisão de origem, ao flexibilizar as regras editalícias, violou os princípios da vinculação ao edital e da igualdade entre os candidatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial de atos administrativos em concursos públicos é possível quando houver ilegalidade manifesta ou violação a direitos constitucionais, não cabendo, contudo, ao Poder Judiciário flexibilizar ou modificar regras editalícias que asseguram a igualdade entre os candidatos.

O edital, como norma interna do certame, vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública, sendo vedada a flexibilização das regras nele estabelecidas, salvo em situações excepcionais que evidenciem afronta a direitos fundamentais.

A eliminação do candidato decorreu de sua desídia ao não apresentar, no prazo estabelecido, certidões exigidas pelo edital e pelo Decreto Municipal nº 5.544/2023, essenciais para a análise de sua idoneidade na fase de investigação social.

A apresentação posterior de documentos em sede de recurso administrativo não supre a ausência injustificada no prazo estipulado, configurando afronta à isonomia entre os candidatos e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, não podendo suas regras ser flexibilizadas salvo em situações excepcionais de afronta a direitos fundamentais.

A não apresentação de documentos exigidos no prazo editalício justifica a eliminação do candidato, sendo inadmissível a posterior regularização para suprir a ausência injustificada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II; 37, caput e inc. II; Decreto Municipal nº 5.544/2023, arts. 6º, I, “c” e “d” e IV, “a” e “b”; Edital nº 001/2023, itens 3.1 e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 69.732/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5013012-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO:
GUSTAVO DA SILVA POLETTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão, proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos da
“Ação Anulatória”
registrada sob o n.
5020327-92.2024.8.08.0048
ajuizada por
JOSÉ ADALBE VIEIRA NETO
, que deferiu a tutela de urgência para
“suspender os efeitos da eliminação do requerente no Concurso Público para o Cargo de Agente Comunitário de Segurança, Edital nº 001/2023, permitindo sua participação nas demais fases do certame até decisão final, com a entrega dos documentos que à desclassificou, obedecida a ordem de classificação no certame”.

Em suas razões recursais (id. 9876097), o agravante alega que o agravado foi eliminado da etapa de investigação social por não enviar as certidões de antecedentes criminais da justiça militar estadual e federal, assim como de execução cível e fiscal da justiça estadual e federal, referentes aos locais que residiu nos últimos cinco anos, nos termos do art. 6º, I, “c” e “d” e IV “a” e “b” do Decreto Municipal 5.544/2023, bem como o item 3.1 do Edital 001/2023.

Sustenta que o ato administrativo impugnado é legal e que o candidato foi eliminado de acordo com as regras editalícias e regulamentares.

Requereu, com isso, o provimento do recurso para se cassar a decisão de Origem.

Muito bem.

Após novo exame dos autos e formação do contraditório,
entendo por manter o posicionamento anteriormente exposto por ocasião do deferimento do pedido de efeito suspensivo.

A insurgência do Município de Serra reside na autorização concedida pelo MM. Juízo
a quo
ao reingresso do agravado ao concurso público para o
cargo de Agente Comunitário de Segurança do Município de Serra (Edital 001/2023).

Conforme já mencionado, em sede de concurso público é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que a discricionariedade exercida pelo Poder Público tenha contrariado a lei, direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade.

Na presente hipótese, o ato administrativo juntado em id. num. 9876311 consta que o agravado foi eliminado por não juntar as certidões mencionadas no inciso I, alíneas “c” e “d” e inciso IV, alíneas “a” e “b”, do art. 6º, e art. 9º, I, do Decreto Municipal n. 5.544/2023. Vejamos,
in verbis:

Art. 6º O candidato deverá apresentar os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento da investigação social:

I - certidão de antecedentes criminais da unidade judiciária com competência na cidade/município onde reside/residiu a partir dos 18 anos de idade:

[...]

c) da Justiça Militar Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino;

d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino;

[...]

VI - certidões de execução cível e fiscal da cidade/ município onde reside/residiu nos últimos cinco anos:

a) da Justiça Federal;

b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal.

[...]

Art. 9º Será considerado “não aprovado” e passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

I - deixar de apresentar quaisquer dos documentos solicitados nos arts. 5º, 6º e 7° deste Decreto, nos prazos estabelecidos em Edital ou outro instrumento convocatório;

[...]

O item 13 do Edital n. 001/2023 remete à regulamentação municipal ao dispor sobre a fase de investigação social, esta de caráter eliminatório. Vejamos:

13.DA 6ª FASE DO CONCURSO: INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA SOCIAL

13.1. A realização da Investigação Social tem por finalidade avaliar a idoneidade do candidato, sendo encargo do encargo do IDECAN, nos termos de Regulamento Municipal.

13.2. Os candidatos serão submetidos à Investigação Social, que tem caráter eliminatório e visa a apurar se o candidato ao cargo apresenta procedimento social e tem idoneidade compatíveis com a dignidade da função, nos termos de Regulamento Municipal.

[...]

Não bastasse, o item 3.1 assim dispõe sobre os requisitos básicos para investidura no cargo:

3.1. O candidato deverá atender, cumulativamente, para investidura no cargo, aos seguintes requisitos:

[...]

e) Aptidão física, mental e psicológica e Idoneidade moral comprovada por investigação social e
certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual e da União
;

Do que se depreende da petição inicial e da decisão impugnada, não houve qualquer justificativa para o não cumprimento da previsão editalícia.

Conforme consignado pela MM. Magistrada de Origem,
“não se considera razoável a exclusão do candidato do certame, em virtude de um possível equívoco, se os documentos foram devidamente apresentados no momento da interposição do seu Recuso Administrativo, pois este comportamento demonstra a boa-fé da parte autora e a ausência da intenção em omitir informações a seu respeito”.

Ora, a eliminação do candidato se deu em virtude da ausência de documentação necessária para a análise da sua vida pregressa, o que se difere de eventual falha na emissão dos documentos necessários ou dificuldade de acesso, evidenciando clara desídia do agravado na sua obrigação frente às regras do edital. Ademais, em momento algum há prova mínima pelo agravado a respeito da juntada oportuna dos documentos necessários.

E deixo claro, até para que se evite novos embargos de declaração, que por juntada oportuna quero dizer no prazo disposto pelo edital para apresentação de todas as certidões, o que não foi feito pelo agravado, como confessa em suas razões.

Assim, não assiste razão ao agravado em sua contrarrazões, ao dizer que juntou a documentação pertinente por ocasião do recurso administrativo, pois tal ato não supre a ausência - injustificada, repita-se - dos documentos em tempo e modo previstos no edital.

Não comungo, com isso, com a compreensão do MM. Juízo
a quo,
haja vista que a flexibilização das regras do edital, independentemente da pertinência ou gravidade, viola a igualdade entre os candidatos. Tal possibilidade só pode sobressair em situações excepcionais, nas quais há, inclusive, afronta ao Direito, o que, no caso dos autos, não vislumbro.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento do Col. STJ:
“[...] o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. [...]
” (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023).

Nesse contexto, por certo que não cabe ao Poder Judiciário modificar as regras do edital de concurso, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e de intervenção indevida nos atos discricionários da administração pública.

Assim, em exame definitivo da questão devolvida, entendo pela procedência das razões recursais.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a liminar, cassar a decisão impugnada, indeferindo o pedido de tutela de urgência pugnada na ação originária.

Julgo prejudicado
o recurso de embargos de declaração de id. num. 10120273.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões